Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INAS. AUTARQUIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar ação de obrigação de fazer com pedido de fornecimento do medicamento Abemaciclibe (Verzenios) 150 mg para tratamento de neoplasia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de obrigação de fazer proposta contra o INAS, com pedido de fornecimento de medicamento, deve ser processada e julgada pela Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, por envolver matéria de saúde, ou pela Vara da Fazenda Pública não especializada, por se tratar de assistência suplementar à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal restringe-se às ações sobre saúde pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 12/2019 do TJDFT, não abrangendo, por si só, toda e qualquer demanda relacionada a tratamento médico ou fornecimento de medicamento.
4. O INAS é autarquia distrital criada para gerir plano de assistência suplementar à saúde, em regime de autogestão, destinado aos servidores públicos do Distrito Federal, dependentes e pensionistas.
5. A assistência médica prestada aos beneficiários decorre de contratos ou convênios com rede credenciada, o que evidencia não se tratar de serviço integrante da rede pública universal de saúde.
6. Como a pretensão deduzida em Juízo decorre de relação vinculada à assistência suplementar à saúde administrada pelo INAS, a causa não se enquadra no conceito de ação sobre saúde pública para fins de atração da competência da vara especializada.
7. Incide, portanto, a regra geral do art. 26, I, da Lei no 11.697/2008, segundo a qual compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que autarquia distrital figure como parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).
Tese de julgamento: 1. A atuação do INAS-DF, voltada à gestão de plano de assistência suplementar à saúde de servidores públicos, não se confunde com prestação de serviço de saúde pública. 2. As demandas ajuizadas contra o INAS, inclusive as que veiculam pedido de fornecimento de medicamento, submetem-se à competência da Vara da Fazenda Pública não especializada em saúde.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.831/2006, art. 3o; Lei no 11.697/2008, art. 26, I; Resolução 12/2019, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2051236, 0731532-08.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2025, publicado no DJe: 23/10/2025; Acórdão 2074689, 0733218-35.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.